Tribunal: TJDFT
Processo: 0700885-93.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-23

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E VARA DE ENTORPECENTES. DÚVIDA SOBRE IMPUTABILIDADE. AUSÊNCIA DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. PROVA PERICIAL EMPRESTADA. BAIXA COMPLEXIDADE. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. CONFLITO CONHECIDO E ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 3a Vara de Entorpecentes de Brasília em face do Juízo do 3o Juizado Especial Criminal de Brasília, visando a definir o juízo competente para processar e julgar feito em que se apura a prática das contravenções penais de porte de arma branca e simulação de funcionário público, diante de divergência quanto à complexidade decorrente de dúvida sobre a imputabilidade do investigado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a mera existência de dúvida acerca da imputabilidade do investigado, sem a instauração de incidente de insanidade mental, é suficiente para afastar a competência do Juizado Especial Criminal, considerando as penas máximas cominadas às contravenções penais imputadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme jurisprudência deste Tribunal de Justiça, o Juizado Especial Criminal é incompetente quando necessária a instauração de incidente de insanidade mental, em razão da complexidade incompatível com o rito sumaríssimo da Lei no 9.099/1995.
4. A simples dúvida sobre a imputabilidade do investigado não desloca automaticamente a competência para o juízo comum ou especializado, sobretudo na ausência de incidente formal instaurado.
5. A existência de laudo psiquiátrico produzido em processo na Justiça Federal, atestando a capacidade de autodeterminação do investigado, poderá ser utilizada como prova emprestada, afastando a necessidade de nova perícia.
6. A limitação da discussão à prova pericial já existente impede o reconhecimento de complexidade apta a afastar o rito dos Juizados Especiais, sendo esse Juízo o competente em razão das penas máximas fixadas às contravenções penais.

IV. DISPOSITIVO
7. Conflito conhecido e julgado procedente para declarar competente o 3o Juizado Especial Criminal de Brasília.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 3.688/1941, arts. 19 e 45; Lei no 9.099/1995.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1680708, 0742957-37.2022.8.07.0000, Relatora: Nilsoni de Freitas Custódio, j. 22/03/2023; TJDFT, Acórdão 1383581, Proc. 0724621-19.2021.8.07.0000, Rel. Nilsoni de Freitas Custódio, j. 03/11/2021.